Tribunal: STF
Processo: Rcl 89819
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 225-RG. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. ART. 6º DA LC 105/2001. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314 (Tema 225-RG), assentou a constitucionalidade do art. 6º da LC 105/2001, desde que observadas as condicionantes legais, notadamente a existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.

    2. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente a existência de procedimento administrativo prévio, com observância do contraditório, circunstância que legitima o acesso e o compartilhamento de dados fiscais e bancários, nos termos do Tema 225.

    3. A pretensão de afastar tal conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF, e incompatível com a via reclamatória.

    4. Agravo regimental não provido.